Tribunal: TJDFT
Processo: 0701248-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701248-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: LIVIA MARIA RODRIGUES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra a decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por LÍVIA MARIA RODRIGUES DE SOUZA. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde da parte autora, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00. A parte agravante sustenta, em síntese, que a agravada não possui vínculo válido com a entidade contratante do plano coletivo, e que não faz jus à manutenção do plano. Aduz, ainda, que a decisão liminar impugnada impõe à operadora risco de sanções administrativas pela ANS, ante a inclusão irregular de beneficiário sem comprovação de elegibilidade. Por fim, questiona a multa cominatória aplicada, argumentando que é excessiva e desproporcional. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. Preparo regular. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando presentes o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 995, parágrafo único, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso, a agravante não demonstrou a probabilidade do direito alegado. O cancelamento do plano de saúde da autora ocorreu sem comprovação de notificação prévia e contrariou o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.082, segundo o qual a operadora de plano de saúde, mesmo após a rescisão unilateral do contrato coletivo, deve garantir a continuidade do tratamento assistencial a usuários em tratamento médico essencial até a alta definitiva. Desse modo, a alegada inexistência de vínculo associativo da agravada não afasta o dever da operadora de respeitar os direitos do consumidor, especialmente no contexto de tratamento oncológico. Ademais, na origem, a PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA comprovou a reativação do plano, afastando a discussão sobre a proporcionalidade da multa cominatória aplicada. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. MANUTENÇÃO DO CONSUMIDOR NO PLANO CONTRATADO. REQUISITOS PRESENTES. ASTREINTES. “QUANTUM”. EXCLUSÃO OU MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão agravada não destoa da jurisprudência do colendo STJ no sentido de que "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida". (Tema 1082/STJ). Na hipótese, além de não restar comprovada motivação idônea pelo plano de saúde para dar azo à rescisão unilateral, a beneficiária do plano de saúde é portadora de neoplasia maligna de tireoide. Presentes, portanto, os requisitos estabelecidos pelo colendo STJ. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1836758, 0754013-33.2023.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 08/04/2024.)” Portanto, em cognição sumária, não há elementos que justifiquem a concessão da tutela recursal pretendida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator